Tribunal: STF
Processo: AP 1950
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de REGIS EDUARDO BELLATO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/8/2025 (eDoc. 113).
Em 15/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a REGIS EDUARDO BELLATO (eDoc. 114).
O Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Presidente Prudente/SP encaminhou, em 19/12/2025, expediente no qual informa que “o sentenciado não foi localizado nos endereços constantes dos autos” (eDoc. 129).
Intimada, a Defesa informou que (eDoc. 134): 

  “(...) A dificuldade de localização noticiada decorre de falha material de comunicação/intimação, não de ocultação ou desídia do apenado. O réu tem interesse inequívoco em iniciar imediatamente o cumprimento das penas restritivas impostas”

Além disso, apresentou conta de energia com o seguinte endereço residencial  e requereu o reconhecimento de detração pelo período em que esteve preso preventivamente (eDoc. 135). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação do Regis Eduardo Bellato no endereço por ele confirmado e pelo deferimento da detração em relação ao período em que o apenado esteve preso cautelarmente” (eDoc. 138), o que acolhi, em 28/1/2026(eDoc.140).
Em 19/3/2026, a Defesa de REGIS EDUARDO BELLATO solicitou o parcelamento da pena de multa, ao argumento, em síntese, de que “o requerente possui condições financeiras limitadas, não dispondo de recursos suficientes para arcar com o pagamento integral da multa de forma imediata, sem comprometer sua subsistência. Ademais, importante ressaltar que atualmente o apenado se encontra desempregado”(eDoc. 146).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 147).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica do apenado, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas” (eDoc. 151). 

É o breve relatório. DECIDO.

A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, na qual consta que o último registro de vínculo empregatício refere-se ao período de 23/3/2019 a 11/4/2019 (eDoc. 146), comprovando que atualmente se encontra desempregado e demonstra a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 151):

“A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
Na espécie, foi juntada cópia parcial da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, onde consta que o último registro de vínculo empregatício refere-se ao período de 23.3.2019 a 11.4.2019. Além disso, não há nos autos outros elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica. 
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica do apenado, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas.”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de REGIS EDUARDO BELLATO de parcelamento da pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação Penal, em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Presidente Prudente/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente